Tribunal: TJMT
Processo: 1018030-82.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018030-82.2020.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 03.186.027/0001-09 (AGRAVADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUIA – PESSOA JURÍDICA – AGEMED EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O benefício da justiça gratuita é destinado às pessoas físicas ou jurídicas que demonstrem, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da continuidade de suas atividades.

O fato de a pessoa jurídica estar em liquidação extrajudicial não presume a sua incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferido o benefício da assistência judiciária.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1018030-82.2020.8.11.0002

AGRAVANTE:

AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO:

CENTRO DE IMAGENOLOGIA DO CENTRO OESTE LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
AGEMED SAUDE S/A
em face da decisão monocrática desta Relatora (Id. 300816399) que
indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade da justiça, e por consequência,
concedeu
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal na forma simples, nos termos do artigo 101, §2º, e artigo 1.007, §4º, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, não se coaduna com a realidade fática e jurídica, “
uma vez que a hipossuficiência financeira não foi devidamente comprovada pelo entendimento inicial”.

Argumenta que, ao contrário do entendimento adotado, o agravante não possui recursos disponíveis para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais,
fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita
.

Assevera que está sob regime de Liquidação Extrajudicial, “
decretado pela ANS – Agência Nacional de Saúde em 06/10/2020
, o que implica a ausência de receitas decorrentes de suas atividades operacionais,
compulsoriamente encerradas”
.

Indica que a documentação presente nos autos (Ids 299413885/299413886/299413887/ 299413888/ 299413889/ 299413890/ 299413892) é suficiente para comprovar a hipossuficiência financeira,
em contraposição ao entendimento da decisão agravada
.

Aponta que os benefícios da justiça gratuita podem ser pleiteados e deferidos a qualquer momento,
juntando nessa oportunidade documentos mais recentes sobre a situação de insolvência do agravante
.

Ressalta que, conforme último balancete encerrado em 30/09/2024, a Massa Liquidanda possui um passivo a descoberto de R$244.879.970,88 (duzentos e quarenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e oito centavos),
encontrando-se em completo estado de insolvência
.

Observa que o patrimônio líquido negativo aumentou expressivamente em relação a balancete anterior (julho/2024),
que já indicava passivo a descoberto de R$ 239.888.540,69
.

Enfatiza que a drástica situação financeira do agravante não se alterou,
pelo contrário, agrava-se gradativamente, ademais,
em que pese o capital social inicial ter sido superior a 50 (cinquenta) milhões de reais, tais valores se diluíram no decorrer das atividades comerciais,
culminando na liquidação extrajudicial decretada pela Agência Reguladora – ANS – devido às anormalidades econômico-financeiras graves identificadas
; salienta que o patrimônio líquido do agravante é NEGATIVO,
com dívidas muito maiores que seu ativo
, e que, devido ao encerramento de suas atividades após a liquidação judicial, sua penúria financeira agrava-se ainda mais, em reforço, junta extrato atualizado da conta corrente do agravante (novembro/2024 até janeiro de 2025),
no qual consta saldo NEGATIVO de R$34.753,90.

Aduz que, em diversas oportunidades, este Egrégio TJ/SC já reconheceu a hipossuficiência financeira da Agravante,
concedendo os benefícios da justiça gratuita em casos análogos
, como nos Agravos de Instrumento AI 5026870-56.2020.8.24.0000 e Recurso Cível Nº 5002017-48.2020.8.24.0043/SC,
este último confirmando a comprovação de incapacidade financeira em sede de Agravo Interno
; e conclui que a Massa Agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita,
uma vez que não possui recursos disponíveis
, ao contrário do entendimento esposado na decisão agravada.

Requer seja o presente recurso recebido, com efeito suspensivo, no mérito, requer o provimento do agravo interno para reformar a r. decisão proferida e conceder à AGEMED, os benefícios da justiça gratuita, uma vez que comprovada a hipossuficiência financeira (Id. 311625851)

O agravado requer o não conhecimento do recurso interposto por AGEMED, ao argumento de que deixou transcorrer o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, conforme se extrai do Id. 311598852.

Postula, ainda, a revogação da pauta de julgamento, a fim de que se aguarde a apresentação das contrarrazões, porquanto a pauta teria sido disponibilizada antes do encerramento do prazo destinado à apresentação do referido arrazoado (Id. 313764361).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara

De início, não há se falar em não conhecimento do presente recurso por deserção, tendo em vista que a interposição do agravo interno, ainda que desprovido de efeito suspensivo automático, obsta o transcurso do prazo outrora assinalado, sobretudo considerando a possibilidade de reversão do teor da decisão monocrática pelo voto dos demais membros do Colegiado.

Ademais, deixo de acolher o pedido de “suspensão” ou “adiamento” do julgamento, porquanto a ausência de oferecimento de contraminuta não acarreta prejuízo ao agravado, especialmente porque o mérito do recurso primitivo sequer foi ainda submetido à apreciação do colegiado, cuja análise, neste momento processual, limita-se exclusivamente ao preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça em favor da Agemed.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Conforme relatado, o presente recurso combate decisão monocrática proferida por esta relatoria nestes autos, a qual
indeferiu
o benefício da gratuidade de justiça e
concedeu
o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento do preparo recursal na forma simples, nos termos do artigo 101, §2º, e artigo 1.007, §4º, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.

Pois bem. Não obstante os argumentos despendidos pela parte recorrente na presente insurgência, impõe-se a manutenção do decisório agravado que denegou a benesse da gratuidade da justiça.

Isso porque, à luz dos elementos coligidos aos autos, o balancete constante nos Ids 292754884 e 299423885, por si só, evidencia a existência de expressivos ativos circulantes, aplicações financeiras e créditos a receber, circunstância que, de forma peremptória, descaracteriza a alegada hipossuficiência.

A despeito da eventual indisponibilidade momentânea desses recursos, sua existência afasta a alegação de absoluta impossibilidade de custeio das despesas processuais.

Diante de tais fundamentos, evidencia-se a completa ausência de elementos aptos a afastar a conclusão anteriormente firmada por esta relatoria, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive em relação à ora recorrente Agemed:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AGEMED EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Agemed Saúde S/A contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento da Apelação interposta em face de sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, na condição de pessoa jurídica e sob regime de liquidação extrajudicial, faz jus à concessão da gratuidade judiciária.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas depende da comprovação da efetiva incapacidade de arcar com os encargos do processo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 481).

4. A recorrente não apresentou novos elementos de prova capazes de afastar a conclusão da decisão agravada, que apontou expressivos ativos circulantes no balancete apresentado.

5. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos anteriores envolvendo a mesma recorrente, já afastou a presunção de hipossuficiência pelo simples fato de estar em liquidação extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática combatida.”
(N.U 1042694-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita à agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2 – Recurso desprovido.”

(N.U 1030950-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

Logo, em que pese às alegações do agravante, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o recorrente não trouxe argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejarão na aplicação de ofício da penalidade do art. 1.026, §2º, do CPC, além daquelas previstas no art. 80 e seguintes do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025